Tribunal: CARF
Processo: 10935.721948/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721948/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.177 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/2003 a 25/04/2008
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o Relator Lucas Issa Halah que reconheceu de ofício da nulidade de
Acórdão da DRJ e lhe dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721948/2012-57
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

Relatório
O Acórdão da DRJ relata os fatos adequadamente, razão pela qual adoto seu
relatório para retratar os fatos até tal momento.

Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
pessoa jurídica MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA, CNPJ
95.404.968/0001-90, contra o Despacho Decisório no 190/2013 (fls. 170), o qual
decidiu:
1) indeferir os pedidos de restituição listados no anexo 1;
2)
não admitir a Declaração de Compensação retificadora n°
29720.67631.100812.1.7.04-3807;
3) deferir os Pedidos de Cancelamento listados no anexo 2;
4) não homologar as compensações detalhadas no anexo 4, conforme valores
informados nas colunas "Compensação não homologada (principal)" e
"Compensação não homologada (valor total)", tendo em vista o não
reconhecimento do direito aos créditos listados no anexo 1;

DO DESPACHO DECISÓRIO

O presente processo trata dos seguintes assuntos:

1) Pedidos de Ressarcimento/PER relativos a créditos de pagamentos indevidos
ou a maior de IRPJ recolhidos entre 31/07/2003 a 25/04/2008:

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

2) Compensação desses créditos com débitos da interessada, mediante uso do
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP):

A recorrente efetuou, ainda, as seguintes retificações:

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

Por fim, foram apresentados os seguintes Pedidos de Cancelamento:

Até a expedição do Despacho Decisório no 190/2013, as Declarações de
Compensação e a Declaração de Compensação retificadora encontravam-se
pendentes de decisão administrativa.
Além disso, a DCOMP retificadora e os Pedidos de Cancelamento das
Declarações de Compensação tinham sido apresentados antes do início de
qualquer procedimento fiscal relativo às compensações.
Entretanto, ao retificar a DCOMP 39903.06042.240708.1.3.04-4804 por meio
da DCOMP 29720.67631.100812.1.7.04-3807, a interessada aumentou o valor
total do débito compensado relativo ao código de receita 2986, do período de
apuração 1o dia/fev/2004, de R$ 137,95 para R$ 189,68, procedimento esse
vedado pelo art. 90 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Em 16 e 17/06/2008 e 11/07/2008, a interessada retificou diversas DCTFs por
meio das quais reduziu os valores dos débitos apurados' de IRPJ dos períodos de
apuração 2o e 3o trimestres de 2003, 1o ao 4o trimestres de 2004, 2o ao 4o
trimestres de 2005 e 1o trimestre de 2008.
Em razão da retificação dessas DCTFs, parcelas dos valores recolhidos de IRPJ
passaram a estar disponíveis no sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal, o que poderia levar a crer que esses valores teriam sido recolhidos a
maior e justificariam, portanto, a transmissão dos Pedidos de Restituição e das
Declarações de Compensação.
Para constatar a veracidade das informações prestadas nessas declarações, a
interessada foi intimada a apresentar, no prazo de dez dias, as informações e os
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

documentos que comprovassem a necessidade de retificação das DCTFs (fls.
130 a 134). A ciência da intimação ocorreu em 06/03/2013, mas a interessada
não atendeu à intimação.
Assim, com fundamento no art. 6o da Lei n° 10.593/2002, com a redação dada
pela Lei n° 11.457/2007, regulamentado pelo Decreto n° 6.641/2008, e no art.
74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.051/2004, foi emitido
o Despacho Decisório no 190/2013, no qual foi decidido:
1) indeferir os pedidos de restituição;
2) não admitir a Declaração de Compensação retifícadora n°
29720.67631.100812.1.7.04-3807;
3) deferir os Pedidos de Cancelamento;
4) não homologar as compensações declaradas, conforme valores informados
nas colunas "Compensação não homologada (principal)" e "Compensação não
homologada (valor total)", tendo em vista o não reconhecimento do direito aos
créditos requeridos mediante os Pedidos de Restituição;

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 181, a recorrente se manifesta
nos seguintes termos:
"Em data de 29/11/2010 recebemos a INTIMAÇÃO 317/2010 nos comunicando
que nosso Requerimento de Restituição de Retenção - RRR, protocolizado sob o
n°. 13923.000143/2008-17 foi totalmente DEFERIDO no valor originário de
R$ 7.003,79 (sete mil e três reais e setenta e nove centavos) assinado pelo
Auditor Fiscal Sr. Antonio Carlos Fiori AFRB Matr. 1217218. E agora em
2013, fomos notificados com o Comunicado 036/2013 que nosso PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO PERD/DECOMP rreferente ao Processo 10935.005004/2008-
52 foi INDEFERIDO.
Portanto, gostaríamos que nos fosse considerado a referida Intimação
317/2010 dando-nos direito ao Crédito da restituição e que nossos
PERD/DECOMP fosse aceitos e considerados, pois dizem respeito a valores
pagos a maior.
Certos de termos esclarecido devidamente os fatos e podermos contar com
vosso pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para elevar nossos protestos
de estima e apreço nos colocando à vossa disposição para qualquer
esclarecimento que por ventura se fizer necessário."

O ACÓRDÃO DA DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade com
fundamento no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, por entender que a fundamentação da
Manifestação de Inconformidade não guardaria relação com as razões de indeferimento do
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

Despacho Decisório, e, por isso, não teria preenchido os requisitos de admissibilidade definidos
no art. 16 do mesmo diploma. O Voto vencedor foi assim fundamentado:

Embora apresentada tempestivamente, a manifestação de inconformidade não
apresentou qualquer argumento contestatório acerca dos fundamentos que
justificaram as decisões proferidas no Despacho Decisório no 190/2013.

O único pedido manifestado pela requerente foi:

"Portanto, gostaríamos que nos fosse considerado a referida Intimação
317/2010 dando-nos direito ao Crédito da restituição e que nossos
PERD/DECOMP fosse aceitos e considerados, pois dizem respeito a valores
pagos a maior."

A recorrente apresentou cópia da Intimação no 317/2010, às fls. 198, à qual faz
menção ao processo no 13923.000.143/2008-17, no qual foi deferido
Requerimento de Restituição de Retenção no valor de R$ 7.003,79.

Desta forma, verifica-se não haver relação entre os processos citados e nem
como considerar os termos da Intimação no 317/2010 para fins de
reconhecimento dos créditos analisados nos Pedidos de Restituição indeferidos.

Dentre os documentos apresentados, não há um único relacionado aos Pedidos
de Restituição objeto do Despacho Decisório no 190/2013, exceto a cópia do
próprio Despacho Decisório.

Também não foram apresentados quaisquer dos documentos solicitados no
Termo de Intimação no 032/2013. Desta forma, verifica-se que não foram
preenchidos os requisitos de admissibilidade definidos no art. 16 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito, com destaque para o inciso III:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo
ser juntada cópia da petição.

Diante disto, ausente qualquer litígio em relação à matéria de que trata o citado
Despacho Decisório, a manifestação de inconformidade não deve ser conhecida,
nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Foi interposto pelo contribuinte o Recurso Voluntário de fl. 257, que foi nomeado
“RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA”. A despeito do nome atribuído ao documento,
trata-se de evidente Recurso Voluntário do Contribuinte, razão pela qual os autos form remetidos
ao CARF para julgamento.

“Pois bem, ocorre que em data de 16/06/2018, 17/06/2018 e 11/07/2018 nossa
empresa retificou algumas DCTFs que estavam com valores incorretos (À
maior) ref. 2o e 3o trimestres de 2003, 1o ao 4o trimestre de 2004, 2o ao 4o
trimestres de 2005 e 1o trimestre de 2008.
Esses valores PAGOS À MAIOR, foram alencados no PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO E NAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO constantes
nesse Processo.
Ocorre que a receita se pronunciou nesse processo nos relatando que nao foi
justificado a necessidade de retificação das DCTFs, ora, se os valores estavam
incorretos perante a legislação, NÃO TEM O PORQUE DE JUSTIFICAR
NADA, somente retificar e solicitar a compensação.
Espero que nosso RECURSO seja revisto, que os valores sejam compensados.
Muito obrigado.”

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Observo que, muito embora o recurso voluntário tenha sido cadastrado como
“RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA”, trata-se inequivocamente de Recurso
Voluntário, já que contrapõe o acórdão proferido pela DRJ. A denominação incorreta não
prejudica a sua recepção e conhecimento por parte deste Colegiado como Recurso Voluntário,
em observância ao princípio da fungibilidade recursal, quanto observado apenas erro em sua
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

denominação, bem como o cumprimento dos demais requisitos para a sua interposição e
admissibilidade (tempestividade, interesse recursal e contraposição clara ao Acórdão da DRJ).
Portanto, conheço do recurso já que é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

2
– NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO

O Acórdão Recorrido deixou de conhecer da Manifestação de Inconformidade por
entender que o contribuinte teria deixado de controverter os fundamentos postos no Despacho
Decisório, entretanto, destinou alguns parágrafos a afastar, no mérito, as razões de defesa do
contribuinte. Vejamos:

“O único pedido manifestado pela requerente foi:
"Portanto, gostaríamos que nos fosse considerado a referida Intimação
317/2010 dando-nos direito ao Crédito da restituição e que nossos
PERD/DECOMP fosse aceitos e considerados, pois dizem respeito a valores
pagos a maior."
A recorrente apresentou cópia da Intimação no 317/2010, às fls. 198, à qual faz
menção ao processo no 13923.000.143/2008-17, no qual foi deferido
Requerimento de Restituição de Retenção no valor de R$ 7.003,79.
Desta forma, verifica-se não haver relação entre os processos citados e nem
como considerar os termos da Intimação no 317/2010 para fins de
reconhecimento dos créditos analisados nos Pedidos de Restituição indeferidos.
Dentre os documentos apresentados, não há um único relacionado aos Pedidos
de Restituição objeto do Despacho Decisório no 190/2013, exceto a cópia do
próprio Despacho Decisório.

Também não foram apresentados quaisquer dos documentos solicitados no
Termo de Intimação no 032/2013.”

Ao juízo deste julgador, a matéria em discussão (a homologação dos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação do contribuinte) foi controvertida (art. 17, Decreto
no 70.235/72) e o contribuinte apresentou justificativa que, ao seu ver, fundamentava o
deferimento de seu pleito.
A instância a quo analisou eventual vinculação entre a intimação no 317/2010 e a
análise subjacente ao Despacho Decisória ora sob comento, e, por não ter identificado vinculação
entre eles, entendeu que a matéria teria restado incontroversa. Pergunta-se, entretanto: a
conclusão à qual chegou a instância a quo independia da verificação de eventual vinculação da
intimação no 317/2010 e demais documentos acostados pelo contribuinte ao processo em
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

questão? A resposta nos parece negativa, pois muito embora os fundamentos apresentados
tenham sido vistos pela autoridade julgadora a quo como insuficientes para infirmar as
conclusões do Despacho Decisório, tiveram de ser analisados no mérito, revelando que era o
caso de conhecimento da Manifestação de Inconformidade, ainda que para manter o despacho
decisório por seus próprios fundamentos.
Veja-se, para chegar à conclusão (da qual não partilhamos), de que a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte não traria argumentos e provas aptos a
ensejarem a reforma do Despacho Decisório, a instância a quo teve de analisa-los no mérito por
vislumbrar a possibilidade de sua relação com o caso em questão a qual, por sua vez, poderia
levar à reforma do Despacho Decisório. Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal
do simples conhecimento das alegações do contribuinte.
Do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, por sua vez, vislumbro
a ocorrência de cerceamento de defesa nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, da qual
decorre a nulidade, matéria que embora não alegada no Recurso Voluntário, pode e deve ser
conhecida de ofício.
Diante do exposto, face inclusive ao disposto no artigo 53 da Lei no 9.784/99,
suscito e reconheço de ofício da nulidade do Acórdão Recorrido, para determinar o retorno dos
autos ao N. Colegiado de origem para a apreciação e julgamento das alegações e matérias da
Manifestação de Inconformidade prejudicadas pelo entendimento estampado no v. Acórdão
recorrido, agora reformado.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado.
Não obstante o voto do I. conselheiro, peço vênia para dele discordar em relação
ao conhecimento da peça recursal juntada na e-fls. 257, na medida em que este documento não
contesta ou sequer faz qualquer referência ao teor do Acórdão da DRJ.
A Turma de julgamento da DRJ decidiu pelo não conhecimento da manifestação
de inconformidade pela ausência de da apresentação dos “os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir” nos termos do artigo
16, inciso II do decreto 70.235/1972.
E o recurso protocolado perante este CARF também carece de apresentação dos
fundamentos de fato e de direito capazes de reformar a decisão de primeiro grau, posto que não
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

há sequer menção ao teor da decisão da DRJ. A recorrente não justifica porque sua manifestação
de inconformidade deveria ter sido conhecido pela DRJ.
O relator do voto condutor do Acórdão da DRJ apresentou as razões de fato e de
Direito que entendia justificadores da decisão de não conhecer a manifestação de
inconformidade. Transcreveu artigos do decreto 70.235/1972 para demonstrar, a seu ver, as
razões não conhecer o recurso administrativo.
Caberia à recorrente ter contestado a decisão que não conheceu o recurso à
primeira instância. Mas a recorrente optou por ignorar os motivos e a própria decisão da DRJ,
lembrando que a Delegacia de Julgamento decidiu unicamente pelo seu não conhecimento,
sem adentrar no mérito do indeferimento do crédito, visto que a recorrente não contestou
os fundamentos do despacho decisório.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721948/2012-57

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)

Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital